Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733054-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: MAURICIO BEDIN MARCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Twitter Brasil Rede de Informação LTDA (atualmente denominada X Brasil Internet LTDA) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0726280-21.2025.8.07.0001, ajuizada por Mauricio Bedin Marcon, determinou o fornecimento de dados de usuários da rede social X. Alega, em síntese, que a decisão determinou a exibição dos documentos, sem fundamentação individualizada e sem observância aos requisitos legais previstos no artigo 22 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Compulsando os autos de origem, verifico que, ao que tudo indica, o recurso é intempestivo. Vejamos. A decisão de ID 238495960 prolatada em 05/06/2025 determinou que a parte ré apresentasse os documentos requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias. O sistema do PJE registrou ciência no dia 11/06/2025. O agravante interpôs defesa no dia 18/06/2026. Desse modo, o prazo para o agravante interpor recurso contra a decisão que determinou a exibição dos documentos seria até o dia 02/07/2025. Não obstante, o recurso foi interposto em 11/08/2025. Cumpre observar que a decisão posteriormente prolatada (ID 243157924) limitou-se a reiterar o conteúdo da decisão anterior, reafirmando a determinação de apresentação dos documentos. Dessa forma, não houve reabertura de prazo para a interposição de recurso. Além disso, o processo já se encontra concluso para sentença, conforme despacho de ID 244965206, na origem, sendo que a determinação de exibição dos documentos poderá ser revista em eventual recurso de apelação. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora